Tribunal: TJDFT
Processo: 0739493-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADEQUAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. A simples pretensão de revisão do julgamento, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil
3. Não há que se falar em omissão quando, a par da intenção do embargante de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que houve exame coerente e exauriente acerca da não caracterização, no caso concreto, dos requisitos legais da alienação imobiliária em fraude à execução.
4. Além de os artigos cujo pré-questionamento se requer terem sido expressamente mencionados no acórdão embargado, o art. 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos conhecidos e não providos.